Tribunal: TJMT
Processo: 1048082-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048082-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA ALENCAR ROCHA - CPF: 958.179.481-68 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DESPESAS DO EMITENTE - ABUSIVIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A tarifa denominada “despesas do emitente” deve ser considerada abusiva, quando não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira.

II - Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1048082-41.2020.8.11.0041 interposto por LUCIANA ALENCAR ROCHA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR” onde litiga com BANCO VOLKSWAGEN S.A. perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 14613872 o magistrado a quo julgou improcedente a pretensão formulada pelo requerente com esteio nos artigos 487, inciso III e 920, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, a cobrança deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 146138729 que a sentença merece ser reformada, porquanto se tem na espécie abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Aduz que o Autor se insurge contrário a cobrança dos encargos moratórios previstos na avença de forma que, sejam cognominados de Comissão de Permanência, ou não, há manifesto abuso e ilegalidade a ser sanda, consoante remansosa jurisprudência. De sorte que se impõe reconhecer a incidência da comissão de permanência sob a signa de “juros remuneratórios”, donde se infere a ilegalidade pela sua cumulação com os demais encargos moratórios previstos na cláusula;

Requer a declaração de nulidade da cobrança de valores a título de “Despesas do Emitente”, conforme consta da cédula de crédito, no valor de R$ 347,52 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos). E, por conseguinte, condenando o Réu à restituição de tais valores, em dobro, com os acréscimos legais; declaração de parcial nulidade da cláusula n.º 5, que estabelece a Comissão de Permanência a hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros de contrato (1,56%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, in casu, a multa e os juros moratórios. Condenando o Réu, por consequência, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades, com os acréscimos legais.

Contrarrazões sob ID. 146138732.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Ordinária Revisional de Cláusulas Contratuais de Relação de Consumo, com Pedido Liminar para Depósito dos Valores Incontroversos ajuizada por LUCIANA ALENCAR ROCHA, doravante denominado recorrente, em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação julgou improcedente com esteio nos artigos 487, inciso III e 920, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, a cobrança deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

A tese recursal funda-se abusividade da cláusula que prevê a cobrança de despesas do emitente e ilegalidade da cobrança de Comissão de Permanência.

Alegou, em síntese, firmou contrato de financiamento de um automóvel Marca VOLKSWAGEN, Modelo VOYAGE COMFORTLINE, Cor BRANCO CRISTAL, Chassi n°.: 9BWDB45UXHT089672, Ano 2017/2017.

A controvérsia central cinge-se na verificação de legalidade da cobrança de Despesas do Emitente e Comissão de Permanência.

Cabe verificar a regularidade da cobrança das 'despesas do emitente', exigida no contrato no valor de R$ 347,52 (ID. 146138704 - Pág. 2).

Já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida segundo o procedimento do recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ-2ª Seção, RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018)

A ré/apelada cobrou pelo cadastro do cliente (ID. 146138704 - Pág. 2) não se verificando razão alguma para exigir despesas do emitente, que parecem ter a mesma função do cadastro. Essas supostas despesas precisariam ter sido claras, para que pudessem ser exigidas.

A jurisprudência nacional corrobora com o presente entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA ?DESPESAS DO EMITENTE?. ABUSIVIDADE. 1. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do STJ. 2. A tarifa denominada ?despesas do emitente? deve ser considerada abusiva, quando não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo do réu.” (TJ-DF 07022470620178070014 DF 0702247-06.2017.8.07.0014, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.DESPESAS DO EMITENTE. Encargo expressamente previsto e discriminado no contrato. Valor razoável. Inexistência de abusividade. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70062666334 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 18/12/2014, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2015)

A cobrança de Despesas do Emitente deve ser afastada, pois conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (aplicável à espécie nos termos da Súmula 297, do STJ) em seu artigo 51, inc. IV, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Destarte, o apelado, ao impor contratualmente a cobrança de valores referentes ao repasse de serviços administrativos inerentes à sua própria atividade financeira e bancária, incidiu em uma prática abusiva por colocar a apelante em desvantagem exagerada, ofendendo claramente ao disposto nos artigos 46, parte final e 51, inciso IV, ambos do CDC.

Ademais, não há no contrato a clara informação a respeito de tal cobrança, com a comprovação do repasse do montante exigido em face do apelante, seu cliente e consumidor.

No caso, penso que para justificar a cobrança de valores referentes a tal serviço, deveria ser evidenciada a efetiva prestação dos serviços, conforme o disposto no inciso III,do § 1º, do artigo 1º da Resolução nº 3.518/2007, do Banco Central do Brasil e inciso III,do § 1º, do artigo 1º da Resolução 3.693/2009, do Bacen, ambas revogadas, a partir de 1º de março de 2011, pela Resolução 3.919/2011.

Com isso, afasta-se a cobrança das 'despesas do emitente', cabendo devolução simples, - corrigida (INPC) e acrescida de juros (1% a.m) desde o efetivo pagamento - do que já foi pago.

Reputa o recorrente também ser indevida a cobrança de comissão de permanência, contudo, a parte apelante sequer demonstrou sua exigência.

Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -- COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS - Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária) - Não configura ilícito, a cobrança cumulada de juros remuneratórios, multa e juros moratórios no período de inadimplemento, tratando-se de encargos de natureza distinta - O arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelos advogados.” (TJ-MG - AC: 10000210498200001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença e julga-la PARCIALMENTE PROCEDENTE para determina a devolução simples do valor cobrado a título de despesas do emitente.

Condeno os demandantes ao pagamento de custas e honorários de forma pro-rata, no mesmo montante fixado em instância primeva, com fulcro no art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022